Tribunal: TJMT
Processo: 1005865-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005865-72.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LOCAFF MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
RECORRIDO: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LOCAFF MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 105906985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REMETEU O CRÉDITO PARA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E APROVAÇÃO DO PLANO DO EXECUTADO/AGRAVADO – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, deve a ela se submeter.
A constituição do crédito, para fins de inclusão na recuperação judicial, se dá no momento da ocorrência de seu fato gerador.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005865-72.2021.8.11.0000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, j. em 13/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por LOCAFF MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, que, em sede de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, reconheceu a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial e procedeu com a expedição de certidão de crédito para que o exequente, ora recorrente, proceda com a sua habilitação no juízo universal.
A parte recorrente alega violação aos artigos 505 e 508 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve preclusão quanto a definição da natureza do crédito constituído nestes autos, haja vista que o magistrado singular decidiu que este ostentaria caráter extraconcursal em duas oportunidades e, destas decisões, não foi interposto qualquer recurso.
Nesta senda, assevera que é vedado ao magistrado decidir novamente sobre questões já julgadas, razão pela qual requer a nulidade da decisão, neste ponto.
Alega ainda violação ao artigo 49, da Lei 11.101/2005, além de dissídio jurisprudencial, pois o aresto recorrido vinculou ao juízo universal crédito cujo fato gerador foi posterior à decretação da recuperação judicial. Nesta linha, defende que “o deferimento da recuperação judicial da Executada se deu em 21/07/2017; por outro lado, o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença foi em 09/11/2017”.
Recurso tempestivo (id 120281996) e preparado (id 120125976).
Contrarrazões no id 123104476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.051
Consoante relatado, o aresto recorrido manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que em sede de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, reconheceu a submissão do crédito executado aos efeitos da recuperação judicial e procedeu com a expedição de certidão de crédito para que o exequente, ora recorrente, proceda com a sua habilitação no juízo universal.
Nesse contexto, a Recorrente alega dissídio jurisprudencial ao artigo 49 da Lei n. 11.105/2005, ao argumento de que a referida verba sucumbencial, por ter sido fixada em sentença que transitou em julgado após o pleito do plano de recuperação judicial, não pode ser considerada como concursal, porquanto seu fato gerador se deu posteriormente ao pedido recuperacional.
A indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.
Pois bem. No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REso 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
Impendente salientar que no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no Tema 1.051, isto é, de que “é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. Confira-se trecho do mencionado voto:
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).
Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “(...)verifica-se que o crédito objeto da demanda encontra-se, de fato, abrangido pela Recuperação Judicial, já que o seu fato gerador ocorreu em novembro de 2012, ou seja, antes do deferimento da RJ que se deu em 21/ 07/2017, tratando-se, pois, de crédito concursal, de acordo com o entendimento já pacificado pelo STJ.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza concursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento anterior ao pedido de recuperação judicial.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Da violação aos artigos 505 e 508 do CPC - Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos supramencionados, em que a parte recorrente alega a existência de preclusão quanto a tese da natureza extraconcursal do crédito constituído nestes autos, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “não há falar em preclusão, sobretudo porque a matéria em estima se reveste de natureza de ordem pública, além do mais a não submissão do crédito à recuperação judicial traduz ato ilícito, que não pode ser contestado pela tese de preclusão”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja que a matéria em voga ostenta natureza de ordem pública, razão pela qual não se submete ao instituto da prescrição.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051 - Sistemática de Recursos Repetitivos), e no artigo 1.030, V, do CPC (súmulas 283/284) nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.